Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade com obrigação de não fazer e ressarcimento por perdas e danos. Mensalidade de serviço de educação de ensino superior. Curso de medicina. Diferenciação na Mensalidade entre calouros e veteranos. Abusividade não configurada. Alteração no processo didático-pedagógico. Incremento de despesas. Planilhas apresentadas. Comprovação. Negado Provimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação civil contra sentença que considerou a prova pericial desnecessária e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial que pretendiam a demonstração de majoração arbitrária e desproporcional da mensalidade do curso de medicina, com o fim de que a instituição ré seja compelida a não cobrar valores de mensalidade em montante superior aos valores praticados com os alunos “veteranos”, além de ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa, em razão da determinação de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de perícia caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) saber se há abusividade na cobrança de mensalidades escolares em valores distintos de alunos do mesmo curso, mas com enquadramento em diferentes períodos semestrais.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Preliminar rejeitada. Maioria.
4. A cobrança da mensalidade diferenciada dos alunos calouros (alunos que acabam de ingressar no curso superior) do curso de medicina em relação aos alunos veteranos (aqueles que já cursaram o primeiro semestre) se justifica quando guarda relação com o aumento de custos pela introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, mormente quando devidamente comprovado pela instituição de ensino superior.
IV. Dispositivo
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6o, VII, e 51; Lei 9.870/99, art. 1o, §3.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão n. 1892490; Data de Julgamento: 24/07/2024; Órgão Julgador: 5a Turma Cível; Relatora Des. MARIA IVATÔNIA; Publicado no DJE: 29/07/2024; Acórdão N. 1727653; Data de Julgamento: 12/07/2023; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Relator: Des. RENATO SCUSSEL; Publicado no DJE: 29/08/2023. REsp n. 2.087.632/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 25/4/2024.